Tribunal: TJBA
Processo: 0575755-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575755-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DULCINEA CORDEIRO ARGOLO - ME

Advogado(s)
:
ANA CELIA MACHADO DE MELO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO.
JUSTIÇA GRATUITA
. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONCESSÃO DEVIDA
. MÉRITO. PRÉVIO AVISO. CONTINUIDADE DA AVENÇA DO CONTRATO DURANTE O PRAZO DE DENÚNCIA.

MENSALIDADE DEVIDA.
MANTIDA A
PROCEDÊNCIA DA
COBRANÇA.
APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO,

processo nº

0575755-96.2016.8.05.0001
, da Comarca do Salavador, em que figuram, como Apelante,
DULCINEA CORDEIRO ARGOLO - ME
, e, como Apelada,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM 07